Tribunal: TJDFT
Processo: 0724850-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. OFERTA INDESEJADA DE PRODUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que majorou para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, a multa imposta ao agravante pelo descumprimento reiterado da obrigação negativa de fazer, que lhe fora imposta anteriormente, relativa à efetivação de chamadas telefônicas direcionadas à consumidora/agravada.
2. Inviável afastar a imposição de multa cominatória diante do descumprimento de decisão judicial, proferida em sede de tutela de urgência, para a suspensão de chamadas telefônicas com ofertas de produtos à consumidora/agravada.
3. Mostra-se razoável a majoração do valor da multa se fixado em patamar insuficiente para evitar a reiteração de oferta indesejada de serviços via telemarketing, art. 537, § 1o, inciso I, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.